Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700023-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA em favor de JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, com pedido de liminar, requerendo a concessão da prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoramento eletrônico. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 79903119). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Em seguida, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator